Tribunal: TJSP
Processo: 1005709-30.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – pretensão da autora à exibição de cédula de crédito bancário já quitada, bem como do termo de acordo e respectiva quitação – ação procedente com apelo do requerido – interesse de agir caracterizado tendo em vista a solicitação administrativa da autora – injustificada a alegação do requerido no sentido de que o documento podia ter sido obtido mediante o pagamento de

Ementa:
*EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – pretensão da autora à exibição de cédula de crédito bancário já quitada, bem como do termo de acordo e respectiva quitação – ação procedente com apelo do requerido – interesse de agir caracterizado tendo em vista a solicitação administrativa da autora – injustificada a alegação do requerido no sentido de que o documento podia ter sido obtido mediante o pagamento de taxa administrativa, mormente porque não comprovou ter notificado a autora acerca da necessidade de recolhimento de qualquer quantia – impossibilidade, contudo, de aplicação de multa cominatória eis que a resistência na exibição do documento implica na presunção de veracidade dos fatos que a parte que o solicitou pretendia provar - art. 400, I e II, do CPC/15 – sentença reformada – demanda procedente em parte - recurso parcialmente provido.*